Tribunal: TJES
Processo: 5021698-03.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021698-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALESSANDRO CARVALHO FRANCO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021698-03.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: ALESSANDRO CARVALHO FRANCO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO NA CARREIRA. ATRASO DA ADMINISTRAÇÃO EM DEFLAGRAR O PROCESSO PROMOCIONAL. DIREITO À RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. DATA EM QUE OS REQUISITOS FORAM PREENCHIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual servidor público do Poder Judiciário estadual busca o reconhecimento do direito aos efeitos financeiros retroativos de sua promoção funcional (ciclo 2019), alegando que a Administração Pública tardou em deflagrar o respectivo processo promocional.

2. A sentença julgou procedente o pedido, para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor as parcelas remuneratórias devidas, referentes à promoção de 2019, a partir de 01/07/2019, por entender que o servidor não pode ser prejudicado pela inércia da Administração.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado, no qual sustenta, em síntese, que o prazo para a deflagração do certame é impróprio e que os efeitos financeiros da promoção são
ex nunc
, ou seja, contados apenas a partir da efetiva conclusão do processo, não havendo direito à retroatividade.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia não reside na legalidade da promoção, que é incontroversa, mas no termo inicial de seus efeitos financeiros. O servidor público que preenche os requisitos objetivos para a promoção na carreira (antiguidade e desempenho) tem direito adquirido ao novo patamar remuneratório a partir do momento em que tais requisitos são implementados. O ato administrativo que concede a promoção possui natureza declaratória, e não constitutiva, de modo que seus efeitos devem retroagir à data em que o direito se consolidou.

5. A inércia da Administração em iniciar o processo de promoção no tempo devido, ainda que o prazo seja considerado impróprio, não pode servir de pretexto para lesar o direito do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficiaria de sua própria morosidade. A condenação não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de criar vantagem ou conceder aumento com base em isonomia, mas de efetivar um direito já previsto na legislação de regência da carreira do servidor.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Sem condenação do recorrente em custas, por isenção legal. Condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)